Tribunal: STF
Processo: Rcl 56073
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ADC 16 E TEMA 246. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1118. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A questão constitucional acerca do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760.931 será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, de relatoria do Ministro Presidente, processo paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte.



    2. A existência de relação de estrita aderência entre a matéria objeto do acórdão reclamado e aquela discutida na decisão paradigma invocada é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.